Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-17.2014.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de colocador – Acidente típico – Politraumatismo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em relação ao quadril e tornozelo direitos – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores pagos a esse título – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de colocador – Acidente típico – Politraumatismo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em relação ao quadril e tornozelo direitos – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores pagos a esse título – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso oficial parcialmente provido.